Tribunal: STF
Processo: ARE 1468065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ART. 35, C.C. O ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. APELOS DEFENSIVOS ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL INOCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DO GAECO ENCONTRA AMPARO NAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PRINCÍPIO QUE TEM POR FINALIDADE IMPEDIR A DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR EM CASO ESPECÍFICO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE.. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS INTERCEPTADAS E AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS APONTADAS COMO RELEVANTE DESCABIMENTO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DAS PROVAS QUE JÁ HAVIA SIDO COLHIDAS - INTERCEPTAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUIZ A QUO PRESCINDÍVEIS AS TRANSCRIÇÕES. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. 



    ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM PROVADAS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE FICOU EVIDENCIADO CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA - REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO. RECURSO MINISTERIAL - INCIDÊNCIA NA PENA DOS RÉUS, TAMBÉM, DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E V, DO ART. 40, DA LEI ANTIDROGAS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRÁFICO ERA COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL, BEM COMO QUE AS ARMAS ERAM UTILIZADAS NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA AFASTADAS AS PRELIMIANRES, RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos embargos declaratórios foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5º, incisos XII, XLVI e o 93, inciso X, da Constituição Federal



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente